Tribunal: TJSP
Processo: 1007655-98.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Autor que alegou a ocorrência de turbação de sua posse no imóvel objeto da lide – Sentença que julgou improcedentes o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que a prova produzida nos autos demonstra que as partes são compossuidoras do bem, havendo verdadeiro condomínio instituído entre os herdeiros até a efetiva

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Autor que alegou a ocorrência de turbação de sua posse no imóvel objeto da lide – Sentença que julgou improcedentes o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que a prova produzida nos autos demonstra que as partes são compossuidoras do bem, havendo verdadeiro condomínio instituído entre os herdeiros até a efetiva partilha do bem – Se as rés são possuidoras da fração do bem onde foi construída a casa ocupada por seus pais, o autor é possuidor da fração do bem onde foi construída outra casa, ocupada inicialmente por seus pais – Ademais, é inequívoco o exercício da posse pelo autor, não sendo requisito a utilização do imóvel com finalidade residencial – As rés admitiram ter trocado as fechaduras dos acessos do imóvel, o que limita o uso do autor – Turbação configurada – Autor que faz jus à proteção possessória, a fim de que seja mantido na posse do imóvel objeto da lide, em especial da fração representada pela casa antes ocupada por sua mãe – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007655-98.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUIS ANTONIO MARIA, são apelados MARIA ALICE ALVES e
ELZA GARCIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Voto no 28.602
Apelação Cível no 1007655-98.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: Luis Antonio Maria
Apelados: Maria Alice Alves e Elza Garcia Alves
Juiz(a) de 1a Inst.: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor que
alegou a ocorrência de turbação de sua posse no imóvel
objeto da lide
Sentença que julgou improcedentes o
pedido formulado pelo autor Insurgência do requerente
Cabimento Hipótese em que a prova produzida nos autos
demonstra que as partes são compossuidoras do bem,
havendo verdadeiro condomínio instituído entre os
herdeiros até a efetiva partilha do bem
Se as rés são
possuidoras da fração do bem onde foi construída a casa
ocupada por seus pais, o autor é possuidor da fração do bem
onde foi construída outra casa, ocupada inicialmente por
seus pais Ademais, é inequívoco o exercício da posse pelo
autor, não sendo requisito a utilização do imóvel com
finalidade residencial
As rés admitiram ter trocado as
fechaduras dos acessos do imóvel, o que limita o uso do
autor
Turbação configurada
Autor que faz jus à
proteção possessória, a fim de que seja mantido na posse do
imóvel objeto da lide, em especial da fração representada
pela casa antes ocupada por sua mãe
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de manutenção de posse”
ajuizada por LUIZ ANTONIO MARIA contra MARIA ALICE ALVES e ELZA
GARCIA ALVES, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor,
condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono das rés, fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
valor atualizado da causa (fls. 172/177).
Recorre o autor. Afirma que seus avós maternos,
ANTONIO ALVES e OLINDA GARCIA ALVES, adquiriram o imóvel objeto
da lide e ali construíram sua casa. Acrescenta que seus avós também
permitiram que seus pais, JOÃO MANOEL MARIA e LAURINDA ALVES
MARIA, construíssem uma casa no terreno do imóvel. Aduz que, após se
casar, passou a residir em outro local, mas, pelo fato de ter se divorciado,
voltou a residir na casa construída por seus pais. Menciona que, após o
falecimento de sua avó, OLINDA GARCIA ALVES, as rés se mudaram para
a casa até então por ela ocupada, cujo acesso é realizado pela Rua
Alpercatas no 15B. Alega que, a partir do mês de janeiro de 2017, as rés
passaram a trocar o cadeado do portão de acesso ao seu “quintal garagem”,
que é feito pela Rua Alpercatas, no 15. Argumenta que as rés sustentam que
ele e seu irmão não têm direito de usufruir da propriedade até que seja
realizado o inventário. Ressalta que o fato de “se ausentar da propriedade
por períodos pequenos, não enseja, evidentemente, o abandono da posse”
(fl. 184). Afirma que a sentença não determina se perdeu sua posse,
tampouco esclarece se não mais poderá morar na casa que habita há muito
tempo. Defende que a manutenção da r. sentença recorrida autorizará as
rés a continuar turbando sua posse e impedindo o acesso ao seu “quintal
garagem”. Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida, a fim de seja
reconhecida sua posse e declarado seu direito de ingressar em seu
“quintal/garagem para a guarda e manutenção de seu veículo” (fl. 186).
Recurso recebido e contrariado (fls. 191/198).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Trata-se de em “ação de manutenção de posse”
ajuizada por LUIZ ANTONIO MARIA contra MARIA ALICE ALVES e ELZA
GARCIA ALVES.
O autor narrou, na petição inicial, que reside no imóvel
objeto da lide desde que nasceu, em 1972. Mencionou que seus avós
adquiriram o terreno e, além de construírem sua própria casa, autorizaram
que os pais do requerente também construíssem sua casa no local.
Mencionou que, em junho de 2015, faleceu sua avó, OLINDA GARCIA
ALVES, de modo que a casa onde ela residiu ficou vazia. Afirmou que,
apesar de as casas estarem situadas no mesmo terreno, o acesso à casa
onde morava sua avó é feito pela Rua Alpercatas no 15. Acrescentou que,
em meados de 2016, as rés, que são suas tias, passaram a residir na casa
onde morava sua avó, da qual são filhas. Destacou que não houve
“qualquer impedimento por parte do requerente e seus familiares, visto que
elas já recebiam o aluguel de um ponto comercial existente na mesma área”
(fl. 02).
Ainda na petição inicial, o autor afirmou que, no
exercício de sua atividade de comerciante, ausenta-se frequentemente de
sua residência, sendo que seu pai cuida da casa. Sustentou que, a partir de
janeiro de 2017, as rés passaram a interromper o seu acesso e de seu pai
ao imóvel, substituindo o cadeado do portão de acesso a alegando que ele,
sua companheira e seu pai não têm mais o direito de continuar ocupando o
imóvel.
Nesse cenário, requereu a manutenção na posse do
imóvel, a fim de que as rés se abstivessem de turbar sua posse.
Em contestação, as rés afirmaram que o imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
da lide sempre pertenceu aos avós maternos do autor. Aduziram que os
pais do autor, com a ajuda dos avós do requerente, construíram uma casa
no imóvel objeto da lide em 1990. Destacaram que o autor residiu no local
entre 1990 e 1993, mas mudou de endereço após se casar. Acrescentaram
que o requerente se divorciou e passou a residir na cidade de Natal (RN),
mas, após cerca de 1 (um) ano, retornou a São Paulo (SP), onde voltou a
morar com a ré MARIA ALICE ALVES, sua tia, e, aos finais de semana, com
sua mãe na casa construída no imóvel objeto do litígio. Mencionaram que,
entre 2007 e 2010, o autor residiu na Rua Raimundo de Paula Freitas, no
123, Jardim Robru, São Paulo (SP), visitando sua mãe esporadicamente.
Narraram que o autor voltou a viver na casa de sua mãe no início de 2010,
e, após o falecimento de sua genitora, permaneceu na casa até abril de
2017, juntamente com sua nova esposa, filha e enteada. Alegaram, ainda,
que, a partir de abril de 2017, o autor se mudou, juntamente com sua
família, para uma casa situada na Rua Jacinto de Lima Santos, no 470, Vila
Libanesa, São Paulo (SP), onde reside atualmente. Destacaram que o
relógio de energia instalado na casa onde morou até abril de 2017
demonstra que o imóvel foi desocupado desde então. Ressaltaram que o
autor, ao desocupar a casa, informou que seu pai, JOÃO MANOEL MARIA
já separado de fato de sua mãe há mais de 10 (dez) anos , residiria no
local com sua nova família. Sustentaram que, como não havia mais vínculo
familiar com JOÃO MANOEL MARIA, a ré MARIA ALICE ALVES informou
que não permitiria tal situação. Defenderam que, desde então, o autor
passou a tumultuar suas vidas por meio de ameaças, inclusive de agressão
física. Relataram que, a fim de preservar sua segurança e evitar a invasão
de estranhos, trocaram os miolos das fechaduras. Narraram que, em
12/08/2017, foram agredidas pelo autor, por seu irmão LEONARDO e por
sua irmã LILIA. Salientaram que as alegações deduzidas pelo autor não são
verídicas e estão eivadas de má-fé, sendo certo que não detém a posse do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Após a produção de prova oral, o D. Juízo a quo julgou
improcedente o pedido formulado pelo autor, nos seguintes termos (fls.
172/177):
"Trata-se de ação de manutenção de posse
cumulada
com
indenização
por
danos
materiais,
objetivando a manutenção da posse do imóvel objeto da
ação.
Presentes as condições da ação, passo à
análise meritória da ação.
No mérito, a ação é improcedente.
O autor alega que é herdeiro de parte do imóvel
objeto da lide em razão do falecimento de seus avós e de
sua genitora.
Afirmou que, ao se ausentar do imóvel, as rés
realizaram a troca das fechaduras e dos cadeados,
visando impedir que o autor adentrasse ao imóvel.
Contudo, visando à retomada da posse do imóvel, o autor
contratou um chaveiro para abertura do portão e adentrou
ao imóvel.
As rés, por sua vez, informam que o autor não
tinha a posse do imóvel, e invadiu o imóvel no mês de
abril de 2017. Defendeu que não houve comprovação da
posse alegada pelo autor sobre o imóvel, tampouco a
comprovação de turbação por parte delas.
Na ação de manutenção de posse, o possuidor
utiliza a via judicial para repelir a turbação que está
sofrendo. Esta ação tem o objeto exclusivo de se manter
na posse do bem.
Com efeito, o sucesso da tutela da ação de
manutenção de posse reclama a prova da posse do bem
que se pretende seja mantida e o esbulho praticado pelas
rés.
Os
requisitos
da
ação
possessória
estão
estabelecidos nos artigos. 560 e 561, do Código de
Processo Civil, que assim dispõem:
(...)
Importante esclarecer o conceito de possuidor,
consistente no artigo 1.196 do Código Civil, o qual:
'Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes
à propriedade'.
No caso dos autos, os requisitos da presente
ação não se encontram satisfeitos.
Com efeito, a prova produzida nos autos revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
que o autor não possui boa posse do imóvel objeto da
ação. Isto porque a prova oral produzida evidencia que o
autor não reside no imóvel.
O próprio depoimento pessoal do autor revela
que as rés estavam na posse do imóvel há um ano e
meio na época da propositura da ação e que o autor
somente retornou ao imóvel quando soube que a filha de
uma das rés iria se mudar para o imóvel, fato que ocorreu
uns 04 (quatro) meses antes da distribuição da ação.
Nesta linha, a testemunha Evaristo Ferreira
confirmou que o autor não reside no local atualmente,
quando informou: 'No momento agora ele não está lá,
mas o irmão está lá'.
A depoente Palmira Belarmina, ouvida como
informante, também confirmou que o autor não reside no
imóvel no momento. Ao ser questionada se o autor mora
no imóvel, respondeu: 'ele não mora lá, quem está lá é o
irmão dele'.
A terceira testemunha pouco acrescentou em
relação a posse do imóvel.
Caberia ao autor comprovar a qualidade, bem
como a existência de sua posse que justificasse a
propositura da ação, nos temos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, todavia não houve tal
comprovação.
Ressalto que o autor não nega, ao contrário,
admite que permaneceu afastado do imóvel por diversos
períodos, fundamentando seu direito à manutenção de
posse exclusivamente no direito de propriedade.
Ocorre que o direito de propriedade em relação
ao imóvel objeto da lide está pendente de declaração por
inventário.
A posse, por outro lado, vem sendo exercida
pelas rés há aproximadamente 02 (dois) anos sem
qualquer interrupção ou oposição, por parte do autor, que
somente em data recente reivindicou-lhe o uso.
Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado
por LUIZ ANTONIO MARIA em face de MARIA ALICE
ALVES e ELZA GARCIA ALVES.
Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor
no pagamento das despesas e custas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Contra esta sentença se insurge o autor, ora apelante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão do autor merece acolhida.
Com efeito, restou incontroverso que a posse do imóvel
objeto do litígio foi adquirida por ANTONIO ALVES e OLINDA GARCIA
ALVES, avós do autor e pais das rés.
Também restou incontroverso que foram construídas
três casas sobre o terreno do imóvel, sendo que uma das construções
servia de residência a ANTONIO ALVES e OLINDA GARCIA ALVES e outra
servia de residência a JOÃO MANOEL MARIA e LAURINDA ALVES MARIA,
pais do autor.
Além disso, é certo que ANTONIO ALVES faleceu em
2003 (fl. 75), de modo que OLINDA GARCIA ALVES continuou residindo na
mesma casa até 2014, ano de seu falecimento (fl. 76). Já JOÃO MANOEL
MARIA e LAURINDA ALVES MARIA se divorciaram, sendo que a mãe do
autor continuou residindo na outra casa até a data de seu falecimento.
A controvérsia entre as partes se instaurou a partir dos
mencionados falecimentos. Isso porque o autor continuou exercendo a
posse sobre a casa em que morava sua mãe, LAURINDA ALVES MARIA,
ao passo que as rés passaram a residir na casa ocupada por sua mãe,
OLINDA GARCIA ALVES.
Realmente, de um lado o autor sustenta que desde o
seu nascimento reside no local, apesar de ausentar-se por pequenos
períodos em razão de sua atividade de comerciante. De outro, as rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
afirmam que o requerente se mudou definitivamente do local desde abril de
2017, razão pela qual não faz jus à proteção possessória.
No entanto, não assiste razão às requeridas.
Os elementos dos autos evidenciam que, há muito
tempo, a posse sobre o imóvel objeto da lide é exercida de forma
fracionada.
De fato, como visto, parte do imóvel era ocupada por
ANTONIO ALVES e OLINDA GARCIA ALVES, avós do autor e pais das rés,
e outra servia de residência a JOÃO MANOEL MARIA e LAURINDA ALVES
MARIA, pais do requerente.
Com os falecimentos de ANTONIO ALVES, OLINDA
GARCIA ALVES e LAURINDA MARIA ALVES, a situação não se alterou,
uma vez que o autor continuou a exercer a posse sobre a fração do imóvel
em que construída a casa de seus pais, ao passo que as rés passaram a
exercer a posse sobre a fração do imóvel em que construída a casa de seus
pais.
Não há nos autos notícia de que o imóvel tenha sido de
inventário e partilha, sendo que as partes não controvertem sobre o fato de
tanto o autor como as rés possuírem direito de herança sobre o bem.
Realmente, as próprias rés, ao registrarem boletim de
ocorrência em virtude de supostas agressões praticadas pelo autor e seus
irmãos, afirmaram à Autoridade Policial que “no mesmo terreno tem uma
casa que estava desocupada e devido os autores [das agressões] terem
direitos a herança resolveram entrarem no imóvel” (fl. 95, sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Portanto, ao que tudo indica, os herdeiros são
compossuidores do bem, uma vez que há verdadeiro condomínio instituído
entre os herdeiros do bem.
A esse respeito, estabelece o artigo 1.199 do Código
Civil que “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada
uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos
outros compossuidores”.
Ademais, acerca do citado dispositivo lega, ensina
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO que:
"Tal como a propriedade, a característica da
posse é a exclusividade, vale dizer que a posse de uma
pessoa anula a de outra, ou é antinômica à dela. Porém
em determinadas situações, pode instituir-se condomínio,
e, portanto, também a composse, que é a aparência da
propriedade.
Tal como no condomínio, exige-se nesta
segunda hipótese pluralidade objetiva de titulares. Cada
compossuidor tem direito à parte ideal do bem, uma vez
que a composse não se fraciona em partes certas. Note-
se que o artigo em questão fala em posse sobre coisa
indivisa, de modo que não há composse se três
condôminos, por exemplo, ocupam, individualmente,
partes certas e determinadas de um imóvel. Nada
impede, porém, que os compossuidores acordem que
cada um utilizará a coisa comum em determinadas datas,
ou por certo tempo. Incompatível com a composse é a
transformação da posse pro indiviso em posse pro diviso,
localizando a parte ocupada por cada um dos possuidores.
(...)
Perante
terceiros
(relações
externas),
os
compossuidores procedem como se fossem um único
sujeito. Cada um pode defender a posse do todo, ainda
que individualmente. Entre si (relações internas), a cada
um é assegurada a utilização da coisa, contanto que não
exclua o direito dos demais. Disso decorre que cada um
dos compossuidores tem legitimidade para ajuizar ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
possessória contra atos ilícitos de terceiros, assim como
contra os demais compossuidores. Claro que nesta última
hipótese o pressuposto é que um dos compossuidores
tenha invadido o exercício de fato dos poderes dos
demais compossuidores, por exemplo com o uso ou
fruição exclusiva da coisa" (LOUREIRO, Francisco
Eduardo.
In:
Peluso,
Cezar.
(org.).
Código
Civil
comentado: doutrina e jurisprudência. 7a edição. Barueri,
SP: Manole, 2013, pp. 1.137-1.138).
Nesse contexto, não há como um dos compossuidores
excluir a posse dos demais, razão pela qual não podem as rés obstar o
autor de exercer a posse sobre a fração do imóvel que sempre foi por ele
ocupada.
Nesse passo, cumpre destacar que é irrelevante o fato
de o autor não estar utilizando o imóvel com finalidade residencial, uma vez
que não se trata de requisito para o exercício da posse.
Tanto é as rés não exerciam a posse direta sobre a
fração do imóvel ocupada por sua genitora, OLINDA GARCIA ALVES, sem
que tal fato não tenha obstado o exercício de seu direito de posse como
herdeiras, após o falecimento de sua mãe. Ademais, não há notícia de que
as rés tenham se insurgido contra a posse exercida pelo irmão do autor, que
também é herdeiro do bem.
Na verdade, ao que tudo indica, a controvérsia entre as
partes se instaurou a partir de suposta permissão do autor para que seu pai,
JOÃO MANOEL MARIA, fizesse uso da casa ocupada por sua mãe e na
qual ele próprio já havia residido, enquanto manteve união com LAURINDA
MARIA ALVES.
Realmente, as rés afirmaram em contestação, que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Requerida Maria Alice informou que não iria permitir a vinda do seu pai [do
autor] Sr. João para o imóvel já que não tinha mais nenhum vínculo familiar”
(fl. 57). Além disso, é certo que até então as partes exerceram a composse
do imóvel em aparente harmonia.
Todavia, ainda que as rés não concordem com a
destinação dada ao bem por um dos condôminos, trata-se de questão a ser
solucionada pela via apropriada, não sendo razoável admitir que obstem
arbitrariamente o acesso do autor ao imóvel.
De outra parte, diante da suposta agressão sofrida pelas
rés, é fundamental registrar que não se pode tolerar que a eventual
discordância entre os compossuidores seja resolvida por meio de violência.
Não obstante, trata-se de questão que também deve ser devidamente
apurada e dirimida na via apropriada, isto é, na esfera criminal.
Portanto, tendo as rés admitido que trocaram as
fechaduras dos acessos do imóvel, o que limita o acesso do autor, é de se
reconhecer a ocorrência da turbação, razão pela qual o requerente faz jus à
proteção possessória, a fim de que seja mantido na posse do imóvel objeto
da lide, em especial da fração representada pela casa antes ocupada por
sua mãe, LAURINDA MARIA ALVES.
Por fim, quanto ao uso do “quintal/garagem” do imóvel, é
certo que as rés não impugnaram especificamente tal alegação do autor, de
modo que não restou demonstrado que se trata de área exclusiva da fração
por elas ocupada. Assim, é presumível tratar-se de área comum, que, como
tal, deve ser utilizada de forma razoável e em respeito ao direito de todos os
condôminos, não sendo admitido o seu uso, ou o impedimento de seu uso,
de maneira abusiva por qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1007655-98.2017.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 28.602
Nesse contexto, não podem as rés, por princípio, obstar
o uso pelo autor, que, por outro lado, não pode apropriar-se da área e utilizá-
la exclusivamente de acordo seus próprios interesses.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de manter o autor na posse do imóvel, em especial da fração
representada pela casa antes ocupada por sua mãe, LAURINDA MARIA
ALVES. Em razão da sucumbência, deverão as rés arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em
favor do patrono do autor, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator